Tribunal: STF
Processo: RHC 63468
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. PEREMPÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART-60, III. AUSÊNCIA DO QUERELANTE A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO
DE TESTEMUNHAS DE DEFESA, EMBORA INTIMADO. PRESENCA DO PROCURADOR
CONSTITUIDO. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DA PRESENCA FÍSICA
DO QUERELANTE, PARA QUE O ATO SE REALIZE. NÃO HÁ VER, NA ESPÉCIE,
MANIFESTAÇÃO DE DESIDIA,DESCUIDO OU ABANDONO DA CAUSA. PRECEDENTES
DO STF. RECURSO DESPROVIDO.